Tribunal: TJES
Processo: 5000825-07.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000825-07.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA PROCOPIO DUARTE e outros
RECORRIDO: CARLOS FERNANDO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000825-07.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA HELENA PROCOPIO DUARTE e JOSÉ NUNES PROCOPIO COSTA.

RECORRIDO:

CARLOS FERNANDO, UNIDAS LOCADORA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA PREVIAMENTE DESIGNADA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo por ausência injustificada da requerente em audiência de conciliação.

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que não houve a devida intimação via diário oficial para participação da audiência designada, razão pela qual não se fez presente.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, considerando que nos juizados especiais, a ausência do autor a qualquer das audiências leva à extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, I, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 20 do FONAJE. Assim, demonstrado que a parte foi devidamente intimada da audiência, não há que se falar em falta de intimação via diário oficial, porquanto a Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê no art. 5º que a intimação será realizada por meio eletrônico. Logo, consoante expressa previsão legal da consequência, que não se excepciona no sistema dos juizados especiais, o processo deve ser extinto por ausência injustificada da parte autora em audiência previamente designada.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5.

Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)